Tribunal: TJBA
Processo: 0531453-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0531453-16.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DEVISSON COSTA SANTOS e outros (4)

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, DAIANE MENDES SANTOS, EDCARLOS FERREIRA DOS SANTOS, VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR, HILTON DA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELA
ÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA.
PRETENSÃO DE
IMPLANTAÇÃO NA
GAP, RETROATIVAMENTE, DOS REAJUSTES OPERADOS NO SOLDO NO MÊS DE FEVEREIRO DOS ANOS DE 2009/2010/2011, ATRAVÉS DA LEI N° 11.356/09.

IMPOSSIBILIDADE.
CRITÉRIOS VINCULATIVOS
QUE NÃO MAIS VIGORAVAM POR OCASIÃO DA EDIÇÃO DO DIPLOMA LEGAL, QUE, ADEMAIS, NÃO PROMOVEU REAJUSTE DO SOLDO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não merece prosperar, porquanto a pretensão dos apelados é de aplicação de aumento supostamente previsto em Lei, e não de concessão de aumento pelo Poder Judiciário.

2. A Gratificação de Atividade Policial (GAPM) foi criada pela Lei Estadual n° 7.145/97, que no §1° do art. 7° vinculou o reajuste da GAP ao reajuste do soldo. O Estatuto do Policial Militar do Estado da Bahia, instituído pela Lei n° 7.990/01, tratou da mesma matéria, e no mesmo sentido, também condicionando o reajuste da GAP ao mesmo reajuste concedido ao soldo.

3. A Lei Estadual nº 8.889/2003 estabeleceu nova estrutura de cargos e vencimentos do Poder Executivo Estadual, incluindo a Polícia Militar, modificando o montante da remuneração dos soldos e da GAP, incorporando os percentuais de reajuste que deveriam ter sido concedidos pela lei n. 7.622/2000, tendo sido revogada com a edição da Lei n.º 10.962/08.

4. Considerando que a pretensão dos autores é de

implantar em suas remunerações os reajustes concedidos no mês de fevereiro dos anos de 2009/2010 e 2011, conforme Lei 11.356/09, é certo que não lhes assiste razão, pois, como já delineado, por ocasião da edição do referido diploma legal não mais vigoravam critérios vinculativos, sendo impositiva a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

5. Ademais, a Lei nº 11.356/09 se limitou a deslocar 03 (três) parcelas ou valores da GAPM, diminuindo-lhes o montante então percebido e agregando-as ao valor do soldo, aumentando-o, sendo certo que não houve reajuste do soldo.

6. Apelo e Remessa Necessária providas. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0531453-16.2015.8.05.0001, sendo apelante O ESTADO DA BAHIA e apelados DEVISSON COSTA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA,
pelas razões adiante expendidas.